Tribunal: TJBA
Processo: 0002038-90.2006.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002038-90.2006.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

APELADO: BRASTEX S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA, CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS, RODRIGO NOBREGA FARIAS, JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para realização de perícia grafotécnica em documento de acordo impugnado. A Embargante alega contradição na aplicação das regras de ônus da prova e no afastamento da preclusão lógica, bem como omissão quanto à análise de comprovante de depósito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de (i) contradição ao aplicar o art. 429, II, do CPC e afastar a preclusão lógica decorrente do pedido de julgamento antecipado; e (ii) omissão ao não valorar depósito bancário como prova de quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A contradição que autoriza os embargos é a interna, entre as premissas e a conclusão do julgado. O acórdão aplicou expressamente o art. 429, II, do CPC, por se tratar de impugnação de autenticidade de assinatura, e decidiu que a necessidade de prova técnica sobre documento contestado prepondera sobre a preclusão lógica, garantindo o devido processo legal. 4 - Não há omissão quanto ao depósito bancário, pois a anulação da sentença implica o retorno dos autos à origem para instrução. A eficácia liberatória do pagamento (se parcial ou total) depende da validação do termo de acordo pela perícia, devendo ser analisada pelo Juízo
a quo
na nova sentença, sob pena de supressão de instância. 5 - Pretensão de rediscussão do mérito, incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 429, II, e 1.022.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0002038-90.2006.8.05.0088,
sendo parte(s) Embargante
BRASTEX S/A e parte(s) Embargada LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça